Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745549-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ENAILDO GONÇALVES VIANA RECORRIDA: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial ofendeu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa. Suscita afronta ao artigo 282, §1o, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, inscrito na OAB/DF sob o no 47.788 (ID 70799681). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não deve prosseguir o apelo com base no indicado malferimento ao artigo 282, §1o, do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70799681. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025